Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Elias Correa da Silva em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Márcia Rodrigues de Sousa e Manoel Fausto Filho –, acolhera parcialmente a impugnação à penhora que aviara, engendrando a seguinte solução: (i) determinara a parcial desconstituição da constrição que alcançara a quantia de R$1.770,64 (um mil, setecentos e sete reais e sessenta e quatro centavos), localizada na conta bancária de sua titularidade, mantida junto à Caixa Econômica Federal; (ii) preservara a penhora do valor de R$1.294,90 (um mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa centavos); e (iii) determinara a liberação, em favor do agravante, do importe de R$475,74 (quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos). Segundo o provimento arrostado, o agravante comprovara que utiliza a conta bancária que mantém perante a Caixa Econômica Federal para recebimento de seus proventos de aposentadoria no valor mensal de R$ 3.766,94 (três mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos). Pontuara o julgado que o bloqueio que alcançara sua conta corrente ocorrera no dia 08.11.2023 e incidira sobre a importância de R$1.770,64 (um mil, setecentos e sete reais e sessenta e quatro centavos). Registrara o juiz que, no mês anterior à constrição, o saldo na aludida conta bancária perfazia o importe de R$1.294,90 (um mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa centavos), sobejando impassível a ilação de que tratara de sobra de seus proventos de aposentadoria. Assinalara o decisório guerreado que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a impenhorabilidade salarial não é absoluta, pois, existindo sobra salarial, esta poderá ser penhorada em razão da perda da natureza alimentar. Concluíra a decisão guerreada, então, pela legitimidade da penhora do valor R$1.294,90 (um mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa centavos) por se tratar de sobra salarial, devendo ser desconstituída a constrição incidente sobre a quantia de R$475,74 (quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) que efetivamente ostenta natureza salarial. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, a insubsistência e a ilegitimidade da penhora efetivada, tendo em vista que o importe penhorado é originário de seus proventos de aposentadoria, sendo, portanto, impenhorável. Sustentara que, diferentemente do que fora assentado pelo provimento guerreado, o valor sobejante de seus proventos de aposentadoria não é passível de penhora. Registrara que, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, durante o julgamento do REsp 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar da norma prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Mencionara que a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal do inciso IV, do art. 833, do CPC, independe de prova, ficando patente que deve ser desbloqueada a integralidade do valor encontrado na conta bancária individualizada. Observara que a preservação da penhora das sobras salariais enseja a relativização do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana sem qualquer amparo legal, porquanto não perdem o seu caráter alimentar. Destacara, demais disso, que, em consonância com a mais recente orientação jurisprudencial advinda do Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, em conta corrente ou em quaisquer outras aplicações financeiras. Informara que possui 78 (setenta e oito) anos de idade e a aposentadoria que percebe constitui sua única fonte de renda. Pontuara que arca com os medicamentos e a alimentação específica necessários ao tratamento de câncer de sua esposa. Registrara que as sobras de seus proventos de aposentaria têm por finalidade cobrir custos de eventuais despesas imprevistas, ficando patente a sua impenhorabilidade diante da sua natureza salarial. Acentuara, outrossim, que a decisão arrostada encerra violação à coisa julgada, tendo em vista que, durante o curso processual, no ambiente do agravo de instrumento que manejara, fora afirmada a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria que aufere. Apontara que, nesse contexto, restara ignorada a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais, o que afigura-se inadmissível. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame mostra-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Elias Correa da Silva em face da decisão[2] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Márcia Rodrigues de Sousa e Manoel Fausto Filho –, acolhera parcialmente a impugnação à penhora que aviara, engendrando a seguinte solução: (i) determinara a parcial desconstituição da constrição que alcançara a quantia de R$1.770,64 (um mil, setecentos e sete reais e sessenta e quatro centavos), localizada na conta bancária de sua titularidade, mantida junto à Caixa Econômica Federal; (ii) preservara a penhora do valor de R$1.294,90 (um mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa centavos); e (iii) determinara a liberação, em favor do agravante, do importe de R$475,74 (quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos). Segundo o provimento arrostado, o agravante comprovara que utiliza a conta bancária que mantém perante a Caixa Econômica Federal para recebimento de seus proventos de aposentadoria no valor mensal de R$ 3.766,94 (três mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos). Pontuara o julgado que o bloqueio que alcançara sua conta corrente ocorrera no dia 08.11.2023 e incidira sobre a importância de R$1.770,64 (um mil, setecentos e sete reais e sessenta e quatro centavos). Registrara o juiz que, no mês anterior à constrição, o saldo na aludida conta bancária perfazia o importe de R$1.294,90 (um mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa centavos), sobejando impassível a ilação de que tratara de sobra de seus proventos de aposentadoria. Assinalara o decisório guerreado que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a impenhorabilidade salarial não é absoluta, pois, existindo sobra salarial, esta poderá ser penhorada em razão da perda da natureza alimentar. Concluíra a decisão guerreada, então, pela legitimidade da penhora do valor R$1.294,90 (um mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa centavos) por se tratar de sobra salarial, devendo ser desconstituída a constrição incidente sobre a quantia de R$475,74 (quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) que efetivamente ostenta natureza salarial. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório. Conforme pontuado, defendera o agravante que a importância mantida constrita ressoa impenhorável, porquanto (i) ostenta natureza salarial por ser originária de reservas dos proventos de aposentadoria que percebe; (iii) em consonância com a mais recente orientação jurisprudencial oriunda do Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta bancária de qualquer natureza, seja conta corrente, conta poupança ou aplicações financeiras, corroborando a impenhorabilidade do ativo localizado; e, outrossim, (iii) há decisão judicial anterior proferida no curso procedimental que afirmara a ilegitimidade da penhora de seus proventos de aposentadoria. O objeto do agravo, portanto, reside na aferição da impenhorabilidade do montante localizado na conta de titularidade do agravante que fora mantida constrita. Pontuada a matéria devolvida a reexame, inicialmente deve ser registrado que os agravados deflagraram cumprimento de sentença em desfavor do agravante almejando forrar-se com o crédito executado que lhes fora assegurado pelo título executivo. Regularmente intimado, o agravante não promovera a satisfação da obrigação exequenda e, durante o curso procedimental, os agravados postularam a penhora de 30% (trinta por cento) do que aufere mensalmente o excutido até a quitação do débito. Esse pedido fora indeferido pelo juiz, como retrata o provimento[3] abaixo transcrito, in verbis: “Vistos, etc. No ID no 73801856, requer o Exequente a penhora de 30% sobre os rendimentos do Executado. Contudo, insta pontuar que o C. STJ ensejou movimento no sentido de relativizar a penhorabilidade de salários e vencimentos. Houve alguma claudicância, mas ao final, em julgamento recente, a 4a Turma daquele tribunal definiu os critérios a serem observados para que seja afastada a impenhorabilidade das verbas remuneratórias. (...) Como se vê são requisitos para esse afastamento que a verba executada seja de natureza alimentar, e que os rendimentos do Executado superem 50 salários mínimos. No caso dos autos não estão presentes os requisitos, de forma que o afastamento da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV do CPC, razão pela qual INDEFIRO. Assim, indique o Exequente bens penhoráveis do Executado, em 5 dias, pena de suspensão a teor do art. 921, inciso III do CPC.” Convém ressaltar que os agravados aviaram, em face de aludido provimento, o agravo de instrumento no 0750702-39.2020.8.07.0000, distribuído a essa Relatoria, que restara desprovido. Segundo o decidido no ambiente recursal, considerando o valor líquido dos proventos de aposentadoria percebidos pelo executado, equivalente, à época desse julgamento, a R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais),, não se afigura viável a penhora pretendida, pois poderia afetar sua sobrevivência digna, tendo em conta que percebe mensalmente pouco mais de 03 (três) salários-mínimos mensais, e a constrição somente se legitima se não implicar esse efeito. É o que retrata a ementa abaixo reproduzida[4]: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVEDOR APOSENTADO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. DEFERIMENTO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR, CONQUANTO NÃO QUALIFÁVEL COMO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA (STJ, Corte Especial, REsp no 1.815.055). TRATAMENTO CONSOANTE AS REGRAS GENÉRICAS QUE DISPÕEM SOBRE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). ALCANCE. COMPREENSÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. AFETAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DA SUA SUBSISTÊNCIA COM DIGNIDADE. ILEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO. EXEGESE FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA NA CONDIÇÃO DE INTÉRPRETE DERRADEIRA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL INFRACONSTITUCIONAL E GUARDIÃ DA UNIFORMIDADE DA SUA APLICAÇÃO (ERESP 1.582.475/MG). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTACAMENTO DO CRÉDITO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça, tribunal ao qual a Constituição da República atribuíra a função de ditar a derradeira exegese acerca da legislação infraconstitucional - REsp no 1.815.055, Corte Especial -, os honorários advocatícios, conquanto encerrem prestação de natureza alimentar segundo a gênese e destinação da verba e o legalmente disposto (CPC, art. 85, §14), não se confundem com a prestação alimentícia ao qual o legislador se reporta ao tratar das ressalvas à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial (CPC, art. 833, §2o), obstando que seja deferida penhora com base nessa premissa, ensejando que a viabilidade da penhora das verbas salariais auferidas pelo executado, ainda que revertidas à realização de honorários, sujeite-se aos regramentos genericamente postos. 2. Sendo viável a realização parcial da obrigação exequenda, seja de qualquer natureza, não subsiste óbice ao fracionamento, ou seja, destacamento da verba honorária do crédito principal de forma a ser viabilizada sua realização de forma destacada, pois, como há muito consolidado, os honorários encerram direito autônomo do advogado, podendo ser executados, portanto, de forma conjunta ou destacada com o crédito principal (CPC, art. 85, §14; EOAB, art. 23), não afetando essa apreensão o fato de encerrar natureza acessória. 3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 4. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o). 5. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, donde, em se tratando o executado aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, auferindo proventos de baixa expressão, inviável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência. 6. Na ponderação da salvaguarda inerente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo teleológico da execução reveste-se de lastro exegese segundo a qual, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, desde que preservada sua existência condigna e, em contrapartida, ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia, encontrando essa construção hermenêutica, ademais, ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). 7. Segundo a exegese emanada da Corte Superior de Justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade de sua aplicação, a exegese do regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser ponderado com o objetivo da salvaguarda e o objetivo do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado renitente à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade (STJ, EREsp 1582475/MG). 8. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão no 1327101, 07507023920208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assinala-se que o cumprimento de sentença tivera curso regular e determinara o juiz a realização de pesquisa de ativos via sistema Sisbajud, na modalidade Teimosinha, por até 30 (trinta) dias, com a finalidade de localizar ativos financeiros de titularidade do ora agravante em contas bancárias[5]. O resultado dessa pesquisa ensejara o bloqueio da quantia de R$1.770,64 (um mil, setecentos e sete reais e sessenta e quatro centavos), localizada na conta bancária de sua titularidade, mantida junto à Caixa Econômica Federal[6]. O agravante formulara impugnação à penhora[7] defendendo a impenhorabilidade da importância individualizada, aos argumentos de que (i) ostenta natureza salarial por ser originária de reservas dos proventos de aposentadoria que percebe; (iii) em consonância com a mais recente orientação jurisprudencial oriunda do Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta bancária de qualquer natureza, seja conta corrente, conta poupança ou aplicações financeiras, corroborando a impenhorabilidade do ativo localizado e, outrossim, (iii) há decisão judicial anterior proferida no curso procedimental que afirmara a ilegitimidade da penhora de seus proventos de aposentadoria. Instado pelo juízo a coligir aos autos extratos das contas bancárias que possui relativo aos últimos três meses[8], o agravante atendera à determinação judicial[9]. Em seguida, fora proferida decisão reconhecendo que o benefício de aposentadoria que percebe constitui a única fonte de renda do agravante, como retrata o abaixo reproduzido[10], in verbis; “Vistos etc. Os documentos acostados sob os IDs n.o 179334581, 179334583 e 179334586, apontam que o Executado possui como renda apenas o benefício do INSS. Destarte, também afirma que tem só 3 contas em bancos, uma delas inativa. Mas não é o que mostra a consulta Sniper (anexo). Como se vê, o Executado tem 7 contas ativas, inclusive uma em corretora de valores mobiliários. Assim, mantenho a constrição e a Teimosinha, que serão apreciadas APÓS a formação de contraditório e eventual produção de outras provas. Aguarde-se o prazo para contrarrazões à impugnação e, após, voltem os autos conclusos para decisão.” Após os agravados apresentarem resposta, sobreviera o provimento arrostado[11], que acolhera parcialmente a impugnação à penhora aviada pelo agravante, (i) determinando a parcial desconstituição da constrição que alcançara a quantia de R$1.770,64 (um mil, setecentos e sete reais e sessenta e quatro centavos) localizada na conta bancária de sua titularidade, mantida junto à Caixa Econômica Federal; (ii) preservara a penhora do valor de R$1.294,90 (um mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa centavos); e (iii) determinara a liberação em favor do agravante do importe de R$475,74 (quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos). Confira-se: “Vistos etc. Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo Executado (IDs n.o 177683743 e 177712387). Aduz que em 3/11/2023 teve bloqueado de sua conta o valor de R$ 1.770,64 (corrigido sob o ID n.o 177712387) via Sisbajud em razão de ordem deste juízo. Conta que esses valores são oriundos, exclusivamente, de sua aposentadoria, podendo a medida figurar como punitiva da pobreza, uma vez que é idoso, possui problemas de saúde e só não paga por não possui patrimônio. Outrossim, requer o desbloqueio imediato dos valores e, ainda, que não sejam dadas mais ordens de penhora online em sua conta, por conta de sua situação. Posteriormente, nova petição foi apresentada pelo Executado (ID n.o 178706374) informando que em 2/12/2023 receberia em sua conta o valor mensal de sua aposentadoria R$ 3.766,94, e que essa é sua única fonte de renda. Junta extrato. Conta, ainda, que sua esposa é portadora de câncer e que quem custeia o tratamento é ele. Requer, assim, imediata providência deste juízo para determinar que fosse suspensa a penhora na modalidade teimosinha. Despacho de ID n.o 179056427 intimou o Autor para que em 48 horas juntasse o extrato de todas as contas bancárias que possui, para análise do pedido. Apesar de o Executado trazer os extratos, sob o ID n.o 179334574, a decisão de ID n.o 179342222 manteve a constrição e a teimosinha, porque em pesquisa ao SNIPER verificou-se que o Executado possui SETE contas ATIVAS e não três, como afirmou em sua petição retro, inclusive uma em corretora de valores mobiliários. Contrarrazões sob o ID n.o 180790081. É o relatório. DECIDO. O art. 833, IV, do CPC dispõe que São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. É certo que em 6/11/2023 foi dada ordem de penhora online para as contas do Executado e que em 8/11/2023 foi bloqueada a quantia de R$ 1.770,64 em suas contas. Verifico que havia saldo do mês anterior de R$ 1.294,90 na conta que recebe a aposentadoria do INSS (ID n.o 177712388, pág. 2). Sabe-se que é entendimento do e. STJ que a impenhorabilidade conferida a verbas salariais atinge apenas a última remuneração recebida, perdendo as sobras dos meses anteriores o caráter alimentar. (...) Por todo o exposto, verifico que restou comprovado que o Executado utiliza a conta na CEF para o recebimento da aposentadoria, porém certamente é penhorável o valor restante do mês anterior, ou seja, os R$ 1.294,90, devendo ser desbloqueada a diferença (R$ 475,74). Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à penhora da parte Executada, para determinar que seja convertida a constrição do valor de R$ 1.294,90 na conta do Executada na CEF (ID n.o 175506585) em pagamento, desbloqueando-se o remanescente de R$ 475,74 em favor do Executado. Transfira-se o valor bloqueado para conta judicial à disposição do Juízo. Intime-se a parte Exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe os dados bancários de conta à sua disposição para que sejam transferidos os valores. Em caso de silêncio, o levantamento apenas será feito por meio de alvará.” Consignados os atos e fatos antecedentes praticados durante o itinerário procedimental, fica patente que, durante o curso procedimental, fora reconhecida a impenhorabilidade de qualquer percentual incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos pelo agravante, diante do reduzido valor do que aufere. Para ilustrar essa constatação, transcreve-se a fundamentação do que restara decidido no ambiente do Agravo de Instrumento no 0750702-39.2020.8.07.0000, confira-se: “Estabelecidos esses parâmetros, e conquanto perfilhasse entendimento dissonante, decorrente de interpretação restritiva do dispositivo correlato, reapreciando a matéria, revejo o posicionamento anteriormente externado, com o propósito de emprestar exegese mais apropriada à questão atinente à impenhorabilidade resguardada às verbas de natureza remuneratória. Com efeito, o comando inserto no artigo 833 do estatuto processual, ao revés de ser submetido à atividade exegética que coarcta a efetiva intenção assumida pelo ator legiferante, merece ser interpretado à luz do pretendido pelo legislador em cotejo com a realidade fática apreendida no momento de sua aplicação ao caso concreto. Sob esse espectro, necessário considerar a atualidade do cenário fático em que apresentadas as reiteradas demandas em cujos bojos se pretende a relativização da impenhorabilidade veiculada em aludido artigo, viabilizando-se a penhora de percentual de verbas salariais da devedora com o escopo de satisfação do crédito que assiste à exequente. (...) Com efeito, a Corte Superior, na função constitucional que lhe é reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, assentara o entendimento, mediante interpretação sistemática do dispositivo em tela, de que é possível a penhora de parte dos salários do executado, desde que lhe remanesça o suficiente para suas despesas, ainda que não se tratando de crédito alimentar de natureza de prestação alimentícia. Com efeito, segundo o entendimento firmado, afigura-se viável a relativização da inviolabilidade assegurada às verbas salariais do devedor para consecução do objetivo ínsito aos feitos executivos. (...) Assentada a viabilidade de penhora de parte do que aufere o executado à guisa de remuneração, na espécie concreta a medida afigura-se inviável. A par do insucesso das diligências expropriatórias empreendidas e da passividade do executado, sobeja que, de conformidade com os elementos materiais coligidos aos autos do cumprimento de sentença, restara incontroverso que é ele aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, auferindo, por mês, proventos no valor líquido equivalente a R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Consignado o que aufere, não se afigura viável a penhora pretendia, pois poderá afetar sua sobrevivência digna, tendo em conta que percebe mensalmente pouco mais de 03 salários mínimos mensais, e a constrição somente se legitima se não implicar esse efeito. Assim é que a penhora de parte do que aufere afetará a gestão de sua economia pessoal, maculando sua dignidade. Com efeito, ainda que aferido o esgotamento dos meios de que dispõe a parte credora para localização de patrimônio detido pelo executado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora se encontra alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), a penhora de parte do que aufere na conformidade da dicção que emana do artigo 833, inciso IV, do CPC, somente é viável desde que lhe remanesça o necessário para adimplemento de suas despesas cotidianas.” Deflui do aduzido, então, que, na hipótese, em observância ao que restara resolvido durante o curso do cumprimento de sentença, não sobejaria possível a penhora de qualquer parcela dos proventos de aposentadoria percebidos pelo agravante. É que, conforme decidido no recurso acima individualizado, nenhuma parcela do benefício previdenciário percebido pelo agravante poderia ser objeto de penhora, pois, consoante alinhavado, não sobejam substanciais, de modo que não pode prescindir de qualquer quantia sem prejuízo de sua subsistência. Ocorre que, a despeito de aludida resolução, no mês anterior ao mês do bloqueio judicial, o agravante não consumira a integralidade de seus rendimentos, porquanto sobejara a quantia de R$1.294,90 (um mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa centavos), localizada na conta bancária de sua titularidade, mantida junto à Caixa Econômica Federal. Ora, a sobra salarial indica que, ao menos naquele mês, os rendimentos do agravante foram suficientes para o custeio de suas necessidades materiais básicas e ainda sobejara-lhe o importe de R$1.294,90 (um mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa centavos). Sob essa ótica, ressoa cabível a penhora da importância individualizada, porquanto, havendo sido localizada em conta corrente, não pode ser caracterizada como reserva financeira e não está alcançada pela salvaguarda prefixada no artigo 833, inciso X, do estatuto processual. Salienta-se que carece de lastro legal o aduzido pelo agravante acerca da impenhorabilidade do montante individualizado por constituir sobra do benefício previdenciário que percebe e, demais disso, por se tratar de saldo inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em conta bancária. Com efeito, inviável conferir interpretação extensiva ao dispositivo legal individualizado, sob pena de se inviabilizar as penhoras via Sisbajud, pois sempre restará ao executado aventar que o encontrado em sua conta encerra reserva financeira originária de seu labor. A salvaguarda alcança, em síntese, as reservas mantidas pelo devedor, até o limite indicado, como forma de se precaver contra as incertezas da vida. A gênese da salvaguarda, assim como sucede com a proteção dispensada às verbas de natureza salarial, é a proteção à dignidade do obrigado, resguardando-lhe a reserva que fomentara com o intuito de se proteger das incertezas próprias da vida. A tese construída, portanto, não encontra sustentação, porquanto encontrado o ativo em conta corrente, e não em conta poupança ou de investimento. Diante da natureza da conta – conta corrente – na qual foram localizados os ativos bloqueados, não evidenciara o agravante que eram mantidos como reserva financeira. Assim é que a penhora alcançara ativos recolhidos em conta corrente que é movimentada corriqueiramente pelo agravante. Sob essa ótica, ressoa cabível a penhora, pois, mantidos os valores em conta corrente que é movimentada normalmente, ressoa inviável que sejam compreendidos como reserva financeira. Ora, a conta corrente não se confunde com conta poupança, porquanto possuem finalidades diversas, de modo que o importe localizado em conta corrente é passível de penhora, resguardada a proteção dispensada às verbas de natureza salarial. O defendido sob aludida premissa, portanto, carece de respaldo. Sob essa ótica, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se legítima a penhora que alcançara ativos localizados na conta corrente do agravante, porquanto já devidamente modulada pelo provimento arrostado. É que, em consonância com o decidido fora preservada a penhora apenas das sobras salarias do agravante, liberando-se em seu favor o importe correspondente ao benefício previdenciário que aufere, porquanto verba de natureza salarial, de forma a ser compatibilizada a proteção assegurada ao salário, prevista no artigo 833, inciso IV e § 2o, do novel estatuto processual com a realização do débito que a aflige. O mesmo posicionamento é perfilhado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA BANCÁRIA. SALDO REMANESCENTE. PENHORA. VERBA SALARIAL. SOBRA DE REMUNERAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a verba de cunho salarial a princípio protegida é a última percebida, ao passo que perde a proteção a sobra de remunerações anteriores (AgInt no REsp 1540155/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 22/08/2019). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1720574, 07040635520238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. PENHORA. SISBAJUD. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. SOBRA DE SALÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 2.1. Os valores existentes na conta da parte executada, no momento da efetivação da penhora, tratava-se de sobra salarial, a qual não encontra proteção legal e pode ser penhorada para a satisfação da dívida. Precedentes. 3. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo artigo 833, inciso IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência. 4. Cumpre reconhecer, portanto, a validade da penhora realizada, sendo necessária a reforma da decisão combatida para reconhecer a validade da penhora dos valores bloqueados na conta bancária da parte executada. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1726022, 07077443320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Agravo de Instrumento - Penhora - Sobra dos proventos depositados no mês anterior. A natureza salarial que enseja a proteção do CPC 833, IV, restringe-se à última remuneração depositada na conta corrente, não se estendendo à sobra constatada a partir do depósito da remuneração seguinte.” (Acórdão no 1714677, 07421658320228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO SISBAJUD. PENHORA EM CONTA-POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORA EM CONTA-CORRENTE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SOBRA DO MÊS ANTERIOR. SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA. I - O art. 833, inc. X, do CPC estipula a impenhorabilidade dos valores encontrados em conta-poupança até o limite de 40 salários mínimos. Mantida a penhora da quantia superior ao referido limite legal. II - O valor depositado em conta-corrente não destinado à subsistência da executada e de sua família no mês em curso representa sobra financeira e, portanto, não se trata de verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida a constrição da sobra financeira. III - Agravo de instrumento parcialmente provido.”( Acórdão no 1657507, 07360244820228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhados esses argumentos e resplandecendo inexorável que a penhora preservada pela decisão guerreada afigura-se cabível e legítima, fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 180828073 - Pág. 1/3 (fls. 637/639) – cumprimento sentença. [2] - ID Num. 180828073 - Pág. 1/3 (fls. 637/639) – cumprimento sentença. [3] - ID Num. 73896963 - Pág. 1/2 (fls. 464/465) – cumprimento sentença. [4] - ID Num. 93222124 - Pág. 2 (fls. 521/524) – cumprimento sentença. [5] - ID Num. 177226612 - Pág. 1 (fls. 582) – cumprimento sentença. [6] - ID Num. 177780209 - Pág. 1 (fl. 599) – cumprimento sentença. [7] - ID Num. 178706374 - Pág. 1/2 (fls. 602/603) – cumprimento sentença. [8] - ID Num. 179056427 - Pág. 1 a ID Num. 179334586 - Pág. 1 (fls. 605/612) – cumprimento sentença. [9] - ID Num. 179334581 - Pág. 1 a ID Num. 179334586 - Pág. 1 (fls. 607/611) – cumprimento sentença. [10] - ID Num. 179342222 - Pág. 1 (fl. 612) – cumprimento sentença. [11] - ID Num. 180828073 - Pág. 1/3 (fls. 637/639) – cumprimento sentença.